Tribunal: TJDFT
Processo: 0709547-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709547-90.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A RECORRIDO: MANOEL MORAIS DE OLIVEIRA NETO ALEXANDRE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. PERCENTUAL DO SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do CPC poderia ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. A penhora restrita ao percentual de 30% (trinta por cento) assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo prejuízo à sua sobrevivência. 1.1. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em recurso com efeito repetitivo, que as verbas salariais não podem ser penhoradas, nem mesmo no percentual de 30% (trinta por cento). 2. A mitigação da impenhorabilidade só ocorre nos casos de dívida alimentícia, conforme estabelece o art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil. 3. A decisão prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.518.169/DF se deu em caráter excepcional sendo incabível sua aplicação em detrimento da decisão proferida em sede de recurso repetitivo. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. A parte recorrente aponta divergência jurisprudencial, com julgados do STJ, quanto à interpretação dada ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Defende a possibilidade de relativização da referida norma legal no que tange à penhora de percentual de salário. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Sérgio Gonini Benício, OAB/DF 59.511. Em petição de ID 13279240, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Alexandre Sankievicz, OAB/DF 20.316, e Mariella Fernanda de Sousa e Silva, OAB/DF 42.927. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 833, inciso IV, do CPC, e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC/2015. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o salário ou remuneração do devedor são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015 e, em casos excepcionais, podem sofrer constrição para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excederem 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o, NCPC). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 1370872/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 21/5/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1512319/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 21/10/2019. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado Sérgio Gonini Benício, OAB/DF 59.511, e quanto à parte recorrida em nome dos patronos Alexandre Sankievicz, OAB/DF 20.316, e Mariella Fernanda de Sousa e Silva, OAB/DF 42.927. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028